Tribunal: CARF
Processo: 10909.900133/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900133/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
No caso de ciência por meio eletrônico por decurso de prazo se dá depois de 15
dias após a entrega da intimação na caixa postal eletrônica do sujeito passivo.
Recurso apresentado fora do prazo de 30 dias após a ciência não será
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-60.116, de 20 de julho de
2018, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
interposta pela contribuinte contra despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900133/2011-79
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900133/2011-79

A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 23365.57156.301009.1.3.03-2463,
em 30/10/2009, e-fls. 2-17, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do
exercício 2008 no valor de R$ 1.006,63 para compensação de débitos do contribuinte.
A compensação foi parcialmente homologada, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 912650983, juntado às e-fls. 18-22 pelo fato de parte das
parcelas componentes do crédito não terem sido confirmadas, não tendo sido reconhecido saldo
negativo de CSLL disponível. O excerto abaixo do Despacho decisório descreve a
fundamentação, decisão, enquadramento legal e as parcelas confirmadas e não confirmadas
componentes do crédito pleiteado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde aduz
que os pagamentos não confirmados referem-se a pagamentos não computados das antecipações
de CSLL, para os quais junta os DARFs comprobatórios de pagamento em 28/02/2007 no valor
de R$ 340,08; DARF pago em DARF pago em 28/12/2007 de valor 682,55 e DARFs ambos
pagos em 16/09/2009 de valores R$ 130,12, R$ 762,46, R$ 111,47, R$ 3.836,64, R$ 56,07, R$
1.171,59, R$ 308,86 e R$ 948,17, totalizando R$ 8.348,01. Pede também a retificação da data de
arrecadação de darfs declarados com erro indevidamente no PERDCOMP n°
23365.57156.3010091.3.03.2463, seguintes: 1) Código 2484, PA 31/01/2007, data de Vcto
28/02/2007, data de arrecadação informado 28/02/2007 de valor R$ 340,08, alterar a data de
arrecadação para 16/09/2009 e 2) Código 2484, PA 30/11/2007, data de Vcto 28/12/2007, data
de arrecadação informado 28/12/2007 de valor R$ 682,55 alterar a data de arrecadação para
16/09/2009.
A DRJ reconheceu que houve erro no preenchimento da Dcomp relativamente aos
pagamentos de estimativas de janeiro e novembro de 2007, tendo sido declaradas as datas de
vencimento 28/02/2007 e 28/12/2007, respectivamente, quando o correto seria 16/09/2009. Por
se tratar de erro de fato e não de alteração do crédito pleiteado considerou devido retificar de
ofício a Dcomp nesta parte. Além disso a DRJ confirmou que tais Darfs estão vinculados às
estimativas dos respectivos períodos de apuração e que juntamente com juntamente com os
DARFs já validados no despacho decisório, que totalizam (se considerados os valores do
principal) R$ 251.312,17, compuseram a formação do saldo negativo na última DIPJ retificadora
entregue em 25/09/2009, antes da ciência do despacho decisório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900133/2011-79

Contudo, a DRJ entendeu que a contribuinte recolheu os tributos em montantes
inferiores ao devido, e dessa forma fez a imputação proporcional dos valores recolhidos entre
principal, multa de mora e juros de mora, apurando que os valores pagos (principal) das parcelas
das referidas estimativas, considerada comprovada, foi de R$ 6.598,01, consoante demonstrativo
abaixo:

Dessa forma, recompondo a apuração da CSLL no ajuste anual, com inclusão da
estimativa paga validada no acórdão, de R$ 6.598,01, a DRJ concluiu que não haveria saldo
negativo, mas saldo de CSLL a pagar no valor de R$ 743,37, conforme quadro abaixo:

Irresignada com o acórdão prolatado pela 4a Turma da DRJ/REC a contribuinte,
ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 09/10/2018 (e-fls. 142-159) onde alega, em
síntese, que a Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009 autorizou o pagamento de dívidas vencidas
até 30 de novembro de 2008 com redução de 100% da multa de mora e de ofício e redução de
45% nos juros de mora.
Aduz que realizou o recolhimento dos tributos relativos às estimativas do período
de janeiro, fevereiro, abril a agosto e outubro e dezsembro de 2005 sem a multa de mora, de
acordo com o permissivo concedido pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. E que a decisão
combatida deixou de observar a redução na multa prevista legalmente.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral das
estimativas recolhidas sem a incidência de multa e juros, com o reconhecimento do crédito
informado na DCOMP.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900133/2011-79

Há que se verificar, de início, se o recurso apresentado é tempestivo.
A apresentação do recurso voluntário deve dar-se no prazo de até 30 dias depois
da ciência do acórdão de manifestação de inconformidade, nos termos do art. 56 do Decreto n°
70.235/72.
Verifiquemos então se a apresentação do recurso foi tempestiva. Para isso há que
se verificar a data em que a Recorrente foi cientificada do acórdão de manifestação de
inconformidade
Constata-se que a Recorrente é optante do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE
(ciência pelo e-CAC), uma vez que consta dos autos o Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal (e-fl. 139), o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (e-fl. 140) e o
Termo de Abertura de Documento (e-fl.141).
No caso de intimação por meio eletrônico a alínea “a” do inciso III do art. 23 do
Decreto n° 70.235/72 estabelece que considera-se feita a intimação após 15 dias contados da data
registrada de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que este efetuar a
consulta no endereço eletrônico, se ocorrer antes daquele primeiro prazo. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
[...]
III - se por meio eletrônico
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (g.n)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900133/2011-79

A entrega na caixa postal da Recorrente da mensagem eletrônica contendo o
acórdão, intitulado “Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal – Comunicado”, deu-se
em 03/08/2018 às 10:44:45 , conforme documento juntado à e-fl. 139.
Com base no item “a”, inc. III do art. 23 do PAF a ciência do acórdão por decurso
de prazo deu-se em 20/08/2018, conforme o documento intitulado “Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo – Comunicado” juntado à e-fl. 140 e abaixo colacionado:

Dessa forma o termo inicial de contagem do prazo para apresentação do recurso
foi o dia 21/08/2018 (terça-feira) e o prazo final 19/09/2018 (quarta-feira).
A Recorrente solicitou a juntada do recurso voluntário em 10/10/2018, conforme
consta no Termo de Solicitação de juntada à e-fl.142, cujo excerto colaciono abaixo:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900133/2011-79

Como a Recorrente tinha prazo até o dia 19/09/2018 para apresentação do recurso
e fê-lo apenas no dia 10/10/2018, considero-o intempestivo.
Ante o acima exposto, voto em não conhecer do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital